Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES DE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITOS DE IPTU ANTERIORES À AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE ATÉ A DATA DA ENTREGA DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na demanda entre particulares, se não há disposição contratual em sentido diverso, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU anterior à imissão na posse do cessionário é exclusiva do cedente, que exerceu o domínio direto sobre o bem no respectivo período, conforme exegese do arts. 32, caput, e 34 do CTN. O cessionário se torna obrigado a partir do seu ingresso no imóvel.
2. O Juízo de origem fixou os honorários de sucumbência em seu patamar máximo, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$3.314,62), com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. Verifica-se, pois, que a verba alcança cerca de R$663,00 (seiscentos e sessenta e três reais), valor que não se mostra exacerbado. Ao revés, revela-se compatível com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Logo, indevida a pretendida redução.
3. Recurso conhecido e desprovido.